Tribunal: TJDFT
Processo: 0724200-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A equiparação do delito de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos é decorrente da própria Constituição Federal, ao impor tratamento mais severo à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XLIII da CF.

2 - Descabido o pedido consubstanciado na modificação da fração considerada para progressão de regime, passando para 20% (vinte por cento), quando o agravante foi condenado por crime equiparado a hediondo.

3 - Recurso de agravo conhecido e desprovido.